Tribunal: TJSP
Processo: 1091900-48.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Existência. Necessidade de fixação do termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora. Correção monetária e juros de mora a incidirem sobre o valor devido desde o desembolso. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em ações regressivas ajuizadas por seguradoras em seguro de dano. (Jurisprudência em Teses, edição n. 116, de 23-11-2018,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Existência. Necessidade de fixação do termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora. Correção monetária e juros de mora a incidirem sobre o valor devido desde o desembolso. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em ações regressivas ajuizadas por seguradoras em seguro de dano. (Jurisprudência em Teses, edição n. 116, de 23-11-2018, tese 5). EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.